Tribunal: TJSP
Processo: 1037208-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
GESTÃO DE NEGÓCIOS. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDA (BITCOIN). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. Subtração de saldo existente em conta digital em nome do autor intermediada pelo réu que colocou à disposição plataforma na internet para intermediar a compra e venda de ativos virtuais, criptomoedas. Decadência. Inocorrência. Aplicação, na espécie, do artigo 27 do CDC, que estabelece a

Ementa:

GESTÃO DE NEGÓCIOS. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDA (BITCOIN). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. Subtração de saldo existente em conta digital em nome do autor intermediada pelo réu que colocou à disposição plataforma na internet para intermediar a compra e venda de ativos virtuais, criptomoedas. Decadência. Inocorrência. Aplicação, na espécie, do artigo 27 do CDC, que estabelece a prescrição para a reparação do dano em cinco anos, não decorrido referido prazo. Saque indevido incontroverso. Ação de fraudadores não afasta a responsabilidade objetiva do réu, que não provou ter utilizado mecanismos impeditivos da ação de terceiros. Condenação ao valor pleiteado na inicial, correspondente ao efetivo dano sofrido pelo autor.
RECURSO NÃO PROVIDO.